Tribunal: TJSP
Processo: 1061794-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. 1. A sentença preenche os requisitos do artigo 489, do CPC, inexistindo qualquer nulidade. 2. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada uma das partes envolvidas no litígio

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. 1. A sentença preenche os requisitos do artigo 489, do CPC, inexistindo qualquer nulidade. 2. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada uma das partes envolvidas no litígio arcar com a responsabilidade assumida no acordo. 3. Evidenciado o excesso na multa contratual, de rigor a sua redução. Inteligência do artigo 413 do CC. Sentença mantida. Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11 do diploma processual pátrio.